Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007301-32.2022.8.11.0000 – Água Boa
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública movida por Volmar João Anversa, rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo.
Irresignado, o agravante pleiteia o deslocamento da competência da justiça estadual para a federal, sob o argumento de interesse efetivo da União e do Banco Central. No mérito, argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a atualização monetária do débito deve ser a mesma aplicada pelos índices aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originário de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1002372-92.2019.8.11.0021, na qual o requerido, ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.
O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen, e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC.
Assim é que ultrapassada a admissibilidade recursal, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, a probabilidade do direito vindicado, isto porque, como pontuou a magistrada a quo, em se tratando de devedor solidário, a parte autora pode eleger apenas um dos devedores para responder ao cumprimento de sentença, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
Nesta quadra preambular as razões proferidas pela magistrada a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator